Tribunal: TJES
Processo: 5001371-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001371-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROMULO DE MENEZES CUSTODIO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001371-80.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ROMULO DE MENEZES CUSTÓDIO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROMULO DE MENEZES CUSTÓDIO
contra decisão ID 1066103, que indeferiu o pedido de deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado nos autos da Ação Indenizatória 0017289-74.2020.8.08.0024 por ele proposta em face do
BANCO DO BRASIL S/A.

O recorrente alega que possui despesas que não permitem o custeio das despesas processuais sem prejuízo do seu sustento. Nessa linha, afirma que possui renda mensal média de R$ 4.260,00 (quatro mil, duzentos e sessenta reais) e adimple com financiamento de veículo (R$ 1.164,92) além de despesas ordinárias de sua manutenção e do seu lar.

Inicialmente intimei o recorrente para colacionar aos autos documentos que comprovassem a sua hipossuficiência, o que foi atendido por meio do ID 1335940.

Na decisão ID 1392897 deferi a aplicação do efeito suspensivo, permitindo o prosseguimento da demanda de origem sem o adimplemento das custas até o julgamento do mérito do presente recurso.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de outubro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001371-80.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ROMULO DE MENEZES CUSTÓDIO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROMULO DE MENEZES CUSTÓDIO
contra decisão ID 1066103, que indeferiu o pedido de deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado nos autos da Ação Indenizatória 0017289-74.2020.8.08.0024 por ele proposta em face do
BANCO DO BRASIL S/A.

O recorrente alega que possui despesas que não permitem o custeio das despesas processuais sem prejuízo do seu sustento. Nessa linha, afirma que possui renda mensal média de R$ 4.260,00 (quatro mil, duzentos e sessenta reais) e adimple com financiamento de veículo (R$ 1.164,92) além de despesas ordinárias de sua manutenção e do seu lar.

Inicialmente intimei o recorrente para colacionar aos autos documentos que comprovassem a sua hipossuficiência, o que foi atendido por meio do ID 1335940.

Na decisão ID 1392897 deferi a aplicação do efeito suspensivo, permitindo o prosseguimento da demanda de origem sem o adimplemento das custas até o julgamento do mérito do presente recurso.

Após nova análise dos autos, não vejo razão para alterar o entendimento anteriormente lançado.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido.
(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

________________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Após compulsar o caderno processual observo que o autor, com o intuito de comprovar a condição de hipossuficiência relatada, juntou documento que demonstra a sua renda mensal líquida de R$ 4.074,26 (quatro mil e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos), que possui despesa mensal relativa a um financiamento de veículo no valor de R$ 1.164,92 (mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos), além das demais contas relativas a manutenção ordinária de um lar.

Demonstrou o agravante, ainda, que possui um veículo popular ano 2010, além de uma conta poupança com R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) depositados.

Em verdade, a renda mensal do recorrente é superior a média de muitos brasileiros e não permite, por si só, que o considere como pessoa hipossuficiente.

Contudo, tal circunstância, aliada aos demais elementos dos autos, demonstra que o agravante, aparentemente, possui renda razoável, mas, também, compromissos financeiros assumidos anteriormente.

Tal questão deve ser observada, a fim de não impedir o efetivo acesso à justiça, uma vez que a assistência judiciária é um instrumento qualificado de acesso à justiça, pois faceta instrumentalizadora do
direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça
.

Como se sabe, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a quem, de fato, no momento em que se analisa o pleito, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Dessa forma, vislumbrando o preenchimento dos requisitos, o benefício deve ser deferido ao recorrente.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PROVA QUE CONFIRMA A PRESUNÇÃO – DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
No caso, a prova dos autos confirma a declaração de hipossuficiência prestada, mormente porque demonstra que o recorrente não possui condições e arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento.

3.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.